Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724987-53.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GIL GOMES DE MATOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a r. decisão exarada no ID 60555408, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravante, contra decisão que determinou a continuidade do processamento do cumprimento provisório de decisão que fixou multa (astreintes). No agravo interno interposto no ID 61327238, a agravante repisa os argumentos lançados no agravo de instrumento, afirmando que a decisão monocrática desta Relatoria não deve prevalecer, em razão do patente direito da recorrente e da robustez do seu direito. Afirma que inexiste, de sua parte, qualquer obrigação de prestar o medicamento pleiteado pelo autor na ação de origem e que inexiste direito à execução provisória. Com estes argumentos, a agravante postula a reconsideração da r. decisão a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, postula a submissão da questão ao exame do egrégio Colegiado, para que seja reformado o r. decisum. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cumpre apontar que artigo 520 do CPC estabelece que (O) cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Sendo as astreintes uma forma de coercitividade para o cumprimento da decisão judicial, podem ser executadas provisoriamente, nos termos do artigo 520, IV do CPC, desde que confirmadas por sentença de mérito, contra a qual não haja recurso com efeito suspensivo, como é o caso dos autos, consoante decidido na ocasião do julgamento do Tema 743 (REsp 1200856/RS)1. Ademais, registre-se que a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 60555408. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024 às 16:47:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.